Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700455-92.2023.8.07.0018 APELANTE: YAN MENDES BRITO, C. V. M. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDINEI SANTOS DE LIMA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso levantada nas contrarrazões. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora